Tribunal: STF
Processo: HC 68484
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
"Habeas Corpus". Alegação de intempestividade da apelação do
Ministério Público, que não e de acolher-se,  pela  inviabilidade  de
discutir, em "habeas corpus", os fatos e provas sobre a devolução dos
autos e os registros existentes em  Cartorio,  quanto  a  remessa  de
autos com vista  ao  Ministério  Público  e  sua  devolução.  "Habeas
corpus" indeferido.